Tribunal: STF
Processo: Rcl 39655
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta contra decisão administrativa proferida pelo Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Processo 0003407-92.2019.8.03.0000), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX).
    Inicialmente, o reclamante apresenta, em síntese, os seguintes fatos e argumentos: 
    O Tribunal de Justiça do Amapá, desde modulação dos efeitos das ADI’s 4.357 e 4.425, vem, equivocadamente, interpretando o julgado e majorando, a cada ano, o percentual de comprometimento da receita corrente liquida utilizada para o pagamento dos precatórios.
    Observe que, em 2018 foi exigido o percentual de 3,09 (três inteiros e nove centésimos por cento), e em 2019 o percentual de 4,0% (quatro por cento) da receita corrente liquida para pagamento de precatórios.
    (…)
    No mesmo sentido, para 2020 o Reclamado exige um comprometimento de 4,73% (quatro virgula setenta e três centésimos por cento) da receita corrente liquida para pagamento de precatórios, ainda interpretando que a quitação integral da dívida deve ocorrer nos cinco exercícios financeiros a partir de 2016.
    (…)
    Em dezembro de 2019, foi Município Reclamante foi intimado por meio do Ofício nº 3518990 para quitar o débito total dos precatórios até 2024 (cinco anos).
    (...)
    Em janeiro de 2020, nos autos do processo administrativo nº 0003407-92.2019.8.03.0000, foi proferida decisão em total afronta ao modulação dos efeitos nas ADI’s 4.357 e 4.425, exigindo percentual da RCL em patamar suficiente para a quitação dos débitos de precatórios em 05 exercícios financeiros.
    (…)
    Ressalte-se que, ainda em janeiro de 2020, Município foi intimado por meio do escritório virtual para cumprir a decisão e efetuar o pagamento da importância de R$ 599.205,91 (quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos), mensalmente, o equivalente a 4,73% (quatro virgula setenta e três por cento) da receita corrente liquida do Reclamante, sob pena de bloqueio por meio do bacenjud.
    (…)
    Entretanto o valor estipulado pelo Reclamado supera a capacidade de pagamento do Reclamante, colocando em risco a prestação de serviços aos Munícipes, razão pela qual o Reclamante não realizou o pagamento de forma voluntária, o que ensejou a realização de realização de bacenjud nas contas bancárias do Município.
    Ocorre que, em 21 de fevereiro de 2020, o Reclamado realizou bloqueio por meio do bacenjud no importe de R$ 1.198.441,82 (um milhão, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos). Tendo o referido bloqueio alcançado verbas do FUNDEB que seriam utilizadas para pagamento dos professores da rede municipal de ensino.
    Por fim, em 10 de março de 2020, o valor bloqueado foi transferido para conta judicial (doc. 1, fls. 8-13).
    Alega, ainda, que a partir da modulação dos efeitos das decisões proferidas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, “o Tribunal de Justiça do Amapá interpretou equivocadamente que a divida de precatórios deveria ser quitada integralmente dentro desses 05 (cinco) exercícios financeiros, exigindo que o Reclamante quitasse o débito integral até 2020” (doc. 1, fl. 19). Ressalta que “veio ao mundo jurídico a EC 99 apenas para elastecer o prazo do regime especial para pagamento de precatórios até 2024, nada trazendo sobre a MAJORAÇÃO do percentual de comprometimento da receita corrente liquida prevista no art. 97da ADCT” (doc. 1, fls. 19-20). Diz que, contudo, “o Reclamado permanece interpretando que o débito total dos precatórios deve ser quitado até 2024, exigindo para o ano de 2020 o percentual de 4,73% da receita corrente liquida para pagamentos dos precatórios” (doc. 1, fl. 20). Assevera, na sequência, que “esta Suprema Corte, em algumas oportunidades já enfrentou a mesma questão, decidindo sempre da mesma forma, mantendo o entendimento que o percentual da RCL a ser comprometida com o pagamento de precatórios dever ser aquela descrito na EC 62, e que a postura do Tribunal Estadual em majorar o referido percentual afronta a autoridade da decisão das ADIs 4.357 e 4.425” (doc. 1, fl. 20). Nesse contexto, menciona as decisões proferidas na Rcl 23.242, Rel. Min. EDSON FACHIN, na Rcl 24.947, Rel. Min. DIAS TOFFOLI e na Rcl 31.209, Rel. Min. GILMAR MENDES. Conclui, então, que, segundo os precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, “o ato do Tribunal de Justiça do Amapá em majorar o percentual para 4,3% (quatro inteiros e três décimos por cento) da receita corrente liquida e quitação integral dos precatórios em cinco anos, afronta a autoridade das decisões nas ADI’s 4.357 e 4.425, ensejando intervenção desta CORTE para garantir ao Reclamante o pagamento mensal de 1% da RCL, nos moldes do estabelecido na ADCT, art. 97, § 2º, II, ‘a’” (doc. 1, fl. 24). 
    Requer, ao final, “seja deferido, sem a oitiva prévia da parte contrária, TUTELA DE URGÊNCIA no sentido de SUSPENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003407-92.2019.8.03.0000 EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPA, ou ordem subsidiaria, QUE seja permitido ao reclamante o depósito mensal, em favor do Tribunal de Justiça do Amapá, do percentual de 1% (um por cento) da RCL (deduzida as verbas vinculadas), até julgamento final da presente reclamação”. Pleiteia, também, que “seja deferido, sem a oitiva prévia da parte contrária, TUTELA DE URGÊNCIA no sentido de DETERMINAR ao Tribunal de Justiça do Amapá que realize o desbloqueio do valor excedente, devendo ficar retido o valor equivalente a 1% (um por cento) da RCL por cada mês em atraso” (doc. 1, fl. 27). No mérito, pede que “seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, a fim de cassar a Decisão Reclamada, emanada nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003407-92.2019.8.03.0000, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, e assegurar ao Reclamante o pagamento administrativo ou judicial, do valor mensal equivalente a 1% (um por cento) da RCL para pagamento dos precatórios, ou em ORDEM SUBSIDIÁRIA, seja determinado o recálculo da parcela mensal devida a partir de 2020 com base no art. 101 do ADCT, sendo que a segunda hipótese do dispositivo (‘percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo’ - exercício de 2016) reflita o valor efetivamente devido pelo Reclamante com base na opção por ele feita no Regime Especial da Emenda Constitucional n. 62/09, como determinado pela modulação dos efeitos das ADI’s 4357 e 4425” (doc. 1, fls. 27-28).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    Os paradigmas invocados são os julgados proferidos em Questão de Ordem na ADI 4.357 e ADI 4.425 (ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX).
    No julgamento das referidas Questões de Ordem, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade prolatadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu “manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016”.
    Na hipótese, a autoridade reclamada determinou o aporte mensal de 4,73% (quatro vírgula setenta e três por cento) da receita corrente liquida do Município de Santana-AP, estimado em R$ 599.205,91 (quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos), para pagamento de precatórios vencidos, sob os seguintes fundamentos: 
    O Município de Santana, devidamente intimado, deixou de apresentar o Plano de Pagamento de precatórios vencidos e vincendos a este Tribunal de Justiça, conforme certificado pela Secretaria Especial de Precatórios no movimento de ordem 21.
    Diante disso, em atendimento ao art. 3º da Portaria nº 001/2019, a Contadoria da Secretaria Especial de Precatórios elaborou o plano de pagamento com aportes mensais segundo as determinações da Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017.
    Brevemente relatado, passo a decidir.
    Conforme o plano apresentado pela contadoria de precatórios (ordem 25), a dívida consolidada atual referente aos precatórios vencidos é da ordem R$ 35.952.354,74 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Desse modo, o aporte mensal não poderá ser inferior a 4,73% (quatro virgula setenta e três por cento) de sua receita corrente líquida (RCL), estimado em R$ 599.205,91 (quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos), sob pena de não quitar a dívida em 2024. Esse é o mínimo possível para que o ente saia do regime especial durante o prazo constitucionalmente estipulado.
    Ressalto, por oportuno, que o percentual mínimo de comprometimento da RCL, acima descrito, deve ser considerado somente para o ano de 2020. Em dezembro de 2020, o Ente deverá apresentar novo plano em face dos precatórios novos que incrementarão a dívida neste ano.
    Além disso, destaco que o novo percentual será recalculado anualmente para os anos seguintes (CF, art. 100, § 17). Sendo certo que, por ser percentual mínimo de comprometimento da RCL, o Ente poderá aumentar seus aportes mensais para atingir a finalidade constitucional de quitação da dívida, consoante a evolução da dívida. Esse aumento do percentual ocorrerá especialmente em razão de incremento de valores com novos precatórios.
    Convém não esquecer que o aporte mensal será calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento (ADCT, art. 97, § 2º). Nessa linha, juntamente com o depósito, o Ente deverá comprovar no mês de pagamento, o valor da RCL do mês em que incidiu o cálculo.
    Pelo exposto, decido:
    1) Intime-se o Município de Santana para depositar na conta especial de Precatórios nº 3.600.125.966.672, o aporte mensal de 4,73% (quatro virgula setenta e três por cento) da Receita Corrente Líquida até o dia cinco de cada mês do ano corrente, com a devida comprovação do valor da RCL do mês de apuração (ADCT, art. 97, § 2º);
    Ante o atraso do processamento, a parcela de janeiro, faculto ao Ente o pagamento do aporte até o dia 30 deste mês em depósito voluntário na conta especial administrada pelo TJAP, ressaltando que, nos meses subsequentes o aporte mensal deverá ocorrer até o dia 05 (cinco) de cada mês.
    2) Caso não ocorra o pagamento devido, proceda-se o bloqueio do valor devido pelo Ente até a data do efetivo bloqueio, por meio do CNPJ 23.066.640/0001-08, na conta corrente do Banco do Brasil vinculada ao Fundo de Participação do Município (FPM), no valor nominal do aporte médio mensal de R$ 599.205,91 (quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos). Em caso de insuficiência de recursos, o remanescente será debitado de outras contas do ente;
    3) Dê-se ciência ao Ministério Público do Estado do Amapá de que inexistindo o pagamento voluntário até o dia 05 de cada mês, haverá a constrição via BACENJUD até o dia 30 do mês de inadimplência.
    Intime-se a Procuradoria do Ente, via Escritório Digital, e oficie-se ao Chefe do Poder Executivo para ciência.
    Da leitura do ato impugnado, verifica-se a complexidade do tema ora em análise, a revelar a necessidade de um exame minucioso sobre a sistemática adotada para fins de cálculo da parcela mensal do regime especial de quitação dos precatórios vencidos do Município de Santana-AP. De outro lado, fica evidenciado o perigo da demora ante o bloqueio da importância de 1.198.441,82 (um milhão, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) de conta corrente da municipalidade (doc. 13). 
    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para permitir ao Município de Santana-AP, no que concerne ao plano de pagamentos de precatórios, o repasse mensal de 1% (um por cento) de sua Receita Corrente Líquida ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, até pronunciamento definitivo desta CORTE, afastando-se a possibilidade de sequestro de verbas do Município em decorrência desta medida.
    Em consequência, DETERMINO O DESBLOQUEIO do valor excedente ao percentual de repasse ora determinado, devendo ficar retido apenas o valor equivalente a 1% (um por cento) da RCL por cada mês em atraso.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, requisitando-se informações. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente